Tribunal: TJES
Processo: 0000884-89.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-89.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BARRAGRAN LTDA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUSPENSÃO. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA REPETITIVO STJ (REsp 1.340.553/RS). AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, referente à CDA nº 00532/2012, no valor original de R$ 43.687,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a configurar prescrição intercorrente após a suspensão da execução fiscal; (ii) estabelecer se é necessária intimação prévia do ente público para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo quando há paralisação injustificada da execução em razão da inércia do exequente, conforme entendimento do STJ.

O prazo prescricional aplicável corresponde ao prazo da pretensão executada, nos termos da Súmula 150 do STF.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 prevê suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, com prazo máximo de 1 ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (repetitivo), fixou tese de que o prazo de suspensão e o início do prazo prescricional contam automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens ou não localização do devedor, sendo necessária efetiva citação ou constrição patrimonial para interromper a prescrição.

No caso, o Estado teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens em 11/11/2015, e o juízo determinou expressamente a suspensão do feito por 1 ano em 07/02/2018, com ciência do exequente.

Encerrado o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, implementando-se a prescrição em 07/02/2024, diante da completa ausência de manifestação do exequente.

A sentença extintiva proferida em 28/08/2024 apenas reconhece situação já consumada.

Não há nulidade por ausência de intimação prévia antes da sentença, pois o exequente não demonstra prejuízo e já possuía ciência da suspensão do feito, permanecendo inerte por período superior ao quinquênio legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Encerrado o prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de novo pronunciamento judicial.

A inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo prescricional, após ciência da suspensão da execução, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige intimação prévia específica quando o exequente teve ciência da suspensão e não demonstra prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000884-89.2012.8.08.0008

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
:
BARRAGRAN LTDA, NEUZEDIR VIEIRA DA COSTA e ERINEIA RIBEIRO DE MATTOS ALMEIDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de fls.73/73-v, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal movida em face de
BARRAGRAN LTDA, NEUZEDIR VIEIRA DA COSTA
e
ERINEIA R
IBEIRO DE MATTOS ALMEIDA
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 18261370, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se omitiu na busca pela satisfação do crédito, tampouco deixou de adotar as providências necessárias para a continuidade da execução fiscal;
II
)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
19/03/12
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº00532/2012, no valor original total de R$43.687,40 (quarenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

A empresa executada foi citada (fl.24-v) e, em outubro de 2015, foi realizada tentativa de localização de bens, que restou frustrada conforme certidão do Oficial de Justiça (fl.37-v), tendo o
ESTADO
tomado ciência em
11/11/15
(fl.37-v).

Ainda assim, o feito teve prosseguimento, com diversas diligências, todas infrutíferas, como a não localização dos veículos constantes do Renajud e o bloqueio de valores irrisórios via Sisbajud (fls.47/52-v e 54/69).

A decisão de fls.54/55, proferida em
07/02/18
, determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §1º, do art.40 da Lei nº6.830/80.

Em 28/08/24 foi proferida a sentença extintiva.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, o
ESTADO
tomou ciência da tentativa frustrada de localização de bens na data de
11/11/15
(fl.37-v) e, após outras diligências infrutíferas, o juízo a quo determinou expressamente a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano em
07/02/18
(fls.54/55), nos termos do art.40 da Lei nº6.830/80, com ciência expressa do exequente (fl.71).

Encerrado este, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da tese vinculante anteriormente mencionada (REsp 1.340.553/RS), de modo que implementada a prescrição já na data de
07/02/2
4
,
uma vez que, durante todo esse longo período, o
ESTADO
sequer se manifestou nos autos, quedando-se completamente inerte.

Destarte, quando da prolação da sentença extintiva em
2
8/08
/2
4
(fls.73/73-v), há muito já se encontrava implementado o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, não há de se falar em nulidade pela ausência de intimação do exequente antes de proferida a sentença, uma vez que não demonstrou o apelante qualquer prejuízo nesse sentido, sendo de se ressaltar que
“o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não exige a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública quando esta já teve ciência da suspensão do feito e permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal”
(TJ/MS. Apelação Cível nº0005659-05.2009.8.12.0021. Segunda Câmara Cível. Rel.: Vitor Luis de Oliveira Guibo. Julgamento: 02/04/25. Publicação: 03/04/25).

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), visto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.